Tribunal: TJDFT
Processo: 0702996-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO HORIZONTAL DE LOTES. PAVIMENTAÇÃO DE RUAS INTERNAS DE FORMA INDIVIDUAL MEDIANTE O CUSTEIO DAS MELHORIAS IMPLEMENTADAS APENAS PELOS CONDÔMINOS BENEFICIADOS. LICITUDE. INOCORRÊNCIA DE TRATAMENTO NÃO ISONÔMICO QUANTO AOS PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS LOCALIZADOS EM RUAS NÃO PAVIMENTADAS. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA DELIBERAR A RESPEITO DA PAVIMENTAÇÃO DAS DEMAIS RUAS DO CONDOMÍNIO. INÉRCIA DOS MORADORES QUE SERIAM BENEFICIADOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO QUANTO À MANUTENÇÃO DA ÁREA COMUM DA RUA EM QUE ESTÃO SITUADAS AS UNIDADES IMOBILIÁRIAS OCUPADAS PELOS AUTORES. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. REVELIA. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. Nos termos do artigo 1.340 do Código Civil, [a]s despesas relativas a partes comuns de uso exclusivo de um condômino, ou de alguns deles, incumbem a quem delas se serve.
1.1. Não se observa qualquer ilegalidade na deliberação de realização de pavimentação das ruas do condomínio, de forma individual, mediante a instituição de taxa extraordinária para este fim, a ser custeada exclusivamente pelos moradores beneficiados.
1.2. Tendo em vista que os autores deixaram de comparecer à assembleia condominial designada para deliberar a respeito da pavimentação da rua onde se encontra situadas suas unidades imobiliárias, não há como ser acolhida a tese de ofensa ao princípio da isonomia.
2. A presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, em caso de revelia, ostenta caráter relativo, de forma que a tese defendida pela parte autora deve encontrar, no substrato probatório por ela produzido, o amparo necessário para que seja acolhida a pretensão deduzida em juízo.
2.1. Não havendo nos autos, elementos de prova aptos a amparar a tese de tratamento não isonômico por parte da administração condominial em relação à conservação das ruas do condomínio, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão de imposição de obrigação de fazer, consistente na adoção de medidas destinadas à implementação de limpeza e manutenção da rua na qual residem os autores.
3. Não estando configurada a conduta ilícita atribuída ao réu, mostra-se incabível a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais alegados pelos autores.
4. Apelação cível conhecida e não provida.